Tribunal: TJPA
Processo: 0806047-58.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806047-58.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: PAULO SERGIO BARATA MARQUES

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HIPOTESE EM QUE IMPETRANTE QUESTIONA A IMPARCIALIDADE DA COMISSÃO PROCESSANTE NO ÂMBITO DE PAD, SOB A ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE MEMBRO CONCUNHADO E COM FORTES LAÇOS DE AMIZADE COM UM DOS ACUSADOS. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO. CONCUNHADO NÃO É PARENTE NOS TERMOS DO ART. 1595, §1º DO CCB. NÃO HÁ ELEMENTOS CLAROS DE SUSPEIÇÃO E OUTROS FATOS CONCRETOS DE FAVORECIMENTO OU PERSEGUIÇÃO DE QUEM QUER QUE SEJA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. O STJ JÁ DECIDIU QUE AS ALEGAÇÕES DE IMPARCIALIDADE/SUSPEIÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO PROCESSANTE E DA AUTORIDADE JULGADORA DEVEM ESTAR FUNDADAS EM PROVAS, NÃO BASTANDO MERAS CONJECTURAS OU SUPOSIÇÕES DESPROVIDAS DE QUALQUER COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Mandado de Segurança possui como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido. A propósito: RMS 54.123/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017; RMS 53.918/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017; AgRg no MS 17.713/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 24/5/2017, DJe 30/5/2017; MS 18.516/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/8/2016, DJe 12/9/2016.

2. Caberia o manejo do mandado de segurança apenas se a presença de concunhado na comissão de PAD fosse capaz de gerar suspeição, posto que ir além desta análise seria revolver provas, o que não é admitido na estreita via do mandamus. Ocorre que concunhado não é considerado parente nos termos do art. 1.595, §1º do CCB e, a rigor, não há como aplicar de plano a compreensão de que seria suspeito ao integrar a Comissão do PAD, ir além disso exige demonstração robusta de interesse do membro da comissão que violasse a sua presunção de imparcialidade.

3. Não é aplicável ao caso a Súmula 625 do STF, segundo a qual a controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. É que não se está a indeferir a inicial em razão de suposta complexidade do caso, longe disso, mas sim porque a tese de nulidade por suspeição de membro da comissão de PAD não merece ser acolhida, já que fundada em suposta prova nova, datada de 1985 e, conforme já exposto, não comprovado o suposto direito líquido e certo de plano.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0806047-58.2021.8.14.0000.

SECRETARIA DA SECRETARIA JUDICIÁRIA.

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

AGRAVANTE:
PAULO SÉRGIO BARATA MARQUES.

ADVOGADO: RICARDO JERONIMO DE OLIVEIRA FRÓES – OAB/PA 8376.

AGRAVADO: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ.

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DO ESTADO: GABRIELLA DINELLY RABELO MARECO – OAB/PA 14943.

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATORIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PAULO SÉRGIO BARATA MARQUES
,
em face de Decisão Monocrática de id. 5979233 que indeferiu a inicial.

Em suas razões recursais, após historiar o feito, ratificou os termos de suas razões de sua impetração, indicando: a) que qualquer matéria pode ser levada ao Judiciário, por via do mandado de segurança, independentemente de sua complexidade, conforme determina a Súmula 625 do STF, bastando o direito líquido e certo ser comprovado mediante prova documental; b) que os argumentos utilizados na decisão vergastada “fundam-se em questão puramente de mérito, não servindo seu fundamento para o indeferimento da inicial, extinção do feito sem julgamento do mérito do mandado de segurança”, c) junta jurisprudência desta Corte em que em sede de mandamus foi aceita a alegação de suspeição de membro de comissão processante em razão de caracterização de amizade e subjetividade.

Em sede de contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção do julgado.

Inicialmente, o feito foi pautado para julgamento no Plenário Virtual, mas em virtude de petição de ID. 7079441 em que o Dr. Ricardo Jerônimo de Oliveira Fróes, advogado do impetrante, requer a retirada do presente feito da pauta do Plenário Virtual a fim de oportunizar a sustentação oral no momento do julgamento em sessão presencial do Pleno, pedido este deferido em despacho de id. 7094397.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cabe rememorar o julgamento da Decisão Monocrática agravada. Naquela oportunidade assim manifestei-me:

“(..) O mandado de segurança, atualmente regido pelas disposições da Lei nº 12.016/2009, necessita preencher diversos requisitos legais, entre os quais a comprovação de existência de violação por ilegalidade ou abuso de poder de direito líquido e certo do impetrante.

O direito líquido e certo é uma premissa legal devidamente estabelecida pelo inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e pelo art. 1º da Lei 12.016/2009, vejamos:

Art. 5º da Constituição Federal. (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança
para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data"
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei 12.016/2009.

Art. 1º
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Por outro lado, não apenas deve ser comprovado o direito líquido e certo, mas também que este esteja sendo ou ainda que se ameaçado de violação por ato ilegal ou eivado de abuso de poder.

A ilegalidade e o abuso de poder constituem o cerne do mandado de segurança. Para Gregório Assagra de Almeida
[1]
:

“Quanto à concepção de ilegalidade, observa-se que ela é a mais ampla possível e poderá decorrer da violação de: a) norma constitucional (...); b) lei complementar; c) lei ordinária; d) lei delegada; e) medida provisória; f) decreto; g) resolução; h) edital de concurso, etc”.

“O abuso de poder está, em regra, incluso na concepção de ilegalidade e decorreria do comportamento da autoridade coatora que extrapola os limites autorizados por lei para agir. Neste contexto, o abuso de poder é uma ilegalidade qualificada pela arbitrariedade”.

No caso dos autos, verifica-se que o impetrante questiona a imparcialidade da comissão processante no âmbito do PAD 018/05, sob a alegação de que da relação de parentesco e fortes laços de amizade entre um dos membros da comissão processante, com o acusado JOÃO DE DEUS DAMASCENO FILHO, através da obtenção de documento novo que comprova ser um dos membros CONCUNHADO do acusado, face a CERTIDÃO DE CASAMENTO do ano de 1985, entre o irmão do membro da comissão DPC LAURO MARTINS VIANA NETO, com a irmã do acusado JOÃO DE DEUS DAMASCENO FILHO.

Por óbvio, essencial para analisar as alegações do impetrante, que fosse juntados autos a integralidade do PAD 018/05, mas, como bem observado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça “verifica-se a inviabilidade da apreciação das arguições trazidas pelo impetrante, especificamente quanto a parcialidade da Comissão Processante do PAD, uma vez que não encontra respaldo nas provas juntadas a presente ação mandamental, pois como bem observa, os autos do processo disciplinar originário não foram disponibilizados para exame, sendo que a ausência da comprovação das ilegalidades apontadas pelo autor, demonstra a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado pela ação mandamental”. E, esclareço, isto ocorre porque o impetrante se limitou a juntar cópia do procedimento de revisão do PAD e não o PAD originário.

Nem se alegue que está demonstrado que o impetrante não possui antecedentes funcionais e que isto seria suficiente para demonstrar a desproporcionalidade da pena imposta, conforme estabelece o art. 77 da LC 22/1994:

Art. 77 - Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais, observando-se o princípio da ampla defesa.

Portanto, essencial a análise integral do processo para investigar as demais circunstâncias dos fatos.

Friso, em meu livre convencimento motivado, que, mesmo que se concedesse prazo para emenda à inicial, o que é permitido pela jurisprudência de nossas cortes superiores, v. g. o julgado no AgInt no REsp 1555479/SP, não seria suficiente para dar azo ao presente mandamus.

É que não bastaria a análise do PAD originário, fatalmente seria necessária a instrução para apurar os fatos, ouvir testemunhas, produzir documentos, atos que atraem a dilação probatória impossível de ser exercitada em mandamus.

Aliás, o impetrante já apresentou ação ordinária visando questionar o PAD 018/05 na ação 00308221-59.2009.8.14.0301, oportunidade em que pode questionar amplamente o fato, mas não obteve êxito, não sendo seu recurso de Apelação conhecido nesta Corte, tendo já transitado em julgado.

Melhor sorte não socorre o impetrante quando busca reconhecer a nulidade do acordo firmado entre o Estado do Pará e o Sr. Manoel Oliveira da Costa, na ação ordinária de Anulação de Ato Administrativo n. 0000785-20.2006.8.14.0301, que tramitava na 3ª Vara de Fazenda de Belém, porque, absolutamente, o mandamus não é a via adequada para tal.

Ora, “a via do mandado de segurança é hostil a pretensões cuja comprovação e acolhimento demande instrução probatória diferida” (RMS 44.560/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014)

Frente a necessidade de dilação probatória para maior elucidação dos fatos, deve ser extinto o mandado de segurança, sem resolução de mérito, por ausência de direito líquido e certo.

E isto ocorre porque o Mandado de Segurança possui como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido. A propósito: RMS 54.123/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017; RMS 53.918/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017; AgRg no MS 17.713/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 24/5/2017, DJe 30/5/2017; MS 18.516/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/8/2016, DJe 12/9/2016.

Esclareço que nada impede que o impetrante se utilize do mecanismo processual adequado para buscar questionar o fato que entende possuir direito.

Em face do exposto, na esteira no parecer ministerial, indefiro a inicial e declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 10 da Lei nº 12.016/2009 e 485, I e IV do Código de Processo Civil (...)”.

Argumenta o agravante que teria comprovado seu direito líquido e certo, de forma documental, acerca da violação ao princípio da pessoalidade da comissão processante, através de vínculo de amizade ou interesse em beneficiar ou prejudicar algum dos acusados, porque juntou Certidão de Casamento datada de 1985, demonstrando que um membro da comissão do PAD é irmão de pessoa casada com irmã do principal acusado no mesmo PAD, o que atrairia a nulidade já que caracterizada suspeição.

Ora, caberia o manejo do mandado de segurança apenas se a presença de concunhado na comissão de PAD fosse capaz de gerar suspeição, posto que ir além desta análise seria revolver provas, o que não é admitido na estreita via do mandamus.

Ocorre que concunhado não é considerado parente nos termos do art. 1.595, §1º do CCB e, a rigor, não há como aplicar de plano a compreensão de que seria suspeito ou impedido de integrar a Comissão do PAD, ir além disso exige demonstração robusta de interesse do membro da comissão que violasse a sua presunção de imparcialidade.

Sobre o assunto já se manifestou o STJ:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ARTS. 116, II, 117, IX E XVIII, E 132, IV, DA LEI 8.112/1990. VALER-SE DO CARGO PARA LOGRAR PROVEITO PESSOAL OU DE OUTREM, EM DETRIMENTO DA DIGNIDADE DA FUNÇÃO PÚBLICA.

(...)

4. Da alegada nulidade do PAD em razão da violação dos princípios da isonomia e da imparcialidade da Segunda Comissão Processante.

4.1. O STJ já decidiu que as alegações de imparcialidade/suspeição de membro da Comissão processante e da autoridade julgadora devem estar fundadas em provas, não bastando meras conjecturas ou suposições desprovidas de qualquer comprovação. Assim, inexistindo provas da alegada quebra da imparcialidade e suspeição da Segunda Comissão processante e não sendo a via mandamental apta à dilação probatória, devendo todos os elementos de prova estarem devidamente acostados aos autos, impõe-se a rejeição da alegada nulidade.

(...)

6. Segurança denegada. Liminar revogada.

(MS 20.978/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 01/12/2016)”.

Finalmente, esclareço que não é aplicável ao caso a Súmula 625 do STF, segundo a qual a controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança.

É que não se está a indeferir a inicial em razão de suposta complexidade do caso, longe disso, mas sim porque a tese de nulidade por suspeição de membro da comissão de PAD não merece ser acolhida, já que fundada em suposta prova nova, datada de 1985 e, conforme já exposto, não comprovado o suposto direito líquido e certo de plano.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora

[1]
ALMEIDA, Gregório Assagra. op. cit. p. 443.

Belém, 16/12/2021